Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Conforme artigo 998 do CPC, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Diante dos poderes expressos (id. 76747941) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo id. 77377939, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora